Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009730-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), GENECI MOREIRA DA SILVA - CPF: 522.501.641-34 (PACIENTE), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – REDUÇÃO DA FIANÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
WRIT
PREJUDICADO.

No curso da impetração, o juízo
a quo
reduziu o valor da fiança para 05 (cinco) salários mínimos, o que foi devidamente pago pelo paciente. Assim, não persistindo o constrangimento, resta prejudicado o julgamento do
writ
pela perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
GENECI MOREIRA DA SILVA
, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única de
Colniza
/MT, que concedeu ao paciente – suspeito da prática do delito capitulado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 – a liberdade provisória condicionada a algumas medidas cautelares e ao
recolhimento de fiança arbitrada em 10 (dez)
salários mínimos
.

Inicialmente, o impetrante aduz que realizou pedido de redução de fiança em 28.03.2024 na instância de origem, sem que tenha sido proferida nenhuma decisão até a data da impetração do presente
writ
.

Ressalta que o paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado, eis que é o principal suporte financeiro de sua esposa, filhos e mãe idosa, afirmando que a apreensão dos bens em sua empresa (fruto do cumprimento do mandado de busca e apreensão) comprometeu severamente a viabilidade econômica de seu negócio e a sustentabilidade financeira de sua família, já afetadas por dívidas acumuladas.

Salienta que
“a manutenção da prisão exclusivamente em razão da fiança configura uma medida desproporcional e contrária aos princípios fundamentais do direito, podendo
acarretar em
prejuízos irreparáveis para o réu e sua família”
(
sic
, ID 209562155, p. 9).

Verbera que GENECI MOREIRA DA SILVA pertence ao grupo de risco da Covid-19, motivo pelo qual deve ter sua prisão reavaliada. Ainda, sustenta que a decisão justificadora da custódia está amparada em elementos genéricos, insuficientes à manutenção da prisão.

Realça que o paciente está preso há 19 (dezenove) dias sem que tenha sido revista o cabimento da “pena”, o que, a seu sentir, caracteriza excesso de prazo e impõe o relaxamento da prisão.

Outrossim
, afirma não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como sobreleva os predicados favoráveis do paciente, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Forte em tais argumentos
,

vindica
a concessão
in limine
da ordem para revogar a prisão do paciente mediante a expedição de alvará de soltura, substituindo a custódia por medidas cautelares diversas,
com exceção da fiança
;
no mérito
, requer a confirmação da tutela de urgência porventura deferida.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados no ID 209562169 ao ID 209568668.

A medida liminar foi
indeferida

(ID 209896163)
,

com

a
lerta

à
autoridade indigitada coatora
acerca da
necessidade de priorizar o trâmite processual,
por se
trata
r
de réu preso.

Além disso,
requisitaram
-se

as
informações,
pontuando a necessidade de se esclarecer se houve
decisão
sobre a
redução ou afastamento da fiança
, e,
em caso negativo,
o esclarecimento d
as razões para tanto
.

As informações
aportaram
por meio do ID
210512166, oportunidade em que a autoridade coatora
esclareceu que o feito estaria aguardando a conclusão do inquérito policial para o oferecimento da denúncia,
bem como a manifestação do Ministério Público a respeito do pedido de redução de fiança para posterior deliberação pelo juízo.

Petição acostada pelo impetrante ao ID 210540684, informando que o Ministério Público já havia oferecido denúncia na data de 02.04.2024.

I
nstada a se manifestar, a d. Procurado
ria-Geral de Justiça opinou pelo

não conhecimento do
writ
(ID
213138177
)
, aduzindo que o magistrado de origem ainda não proferiu decisão sobre o pedido de redução ou afastamento da fiança
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em consulta aos autos de n.o
1000505-30.2024.8.11.0105
, junto ao PJe de 1o Grau, constata-se que em
12/05/2024
o paciente realizou o pagamento da fiança, após a redução para 05 (cinco) salários mínimos.

Inclusive, ressai ainda dos aludidos autos que em
13/05/2024

houve o cumprimento do Alvará de Soltura em favor de
Geneci Moreira
, restituindo-se, assim, o
jus ambulandi,
o que era o cerne da impetração, de modo que resta patente não mais subsistir o constrangimento ilegal propalado na inicial.

À vista disso, não remanescem dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de
habeas corpus
está
prejudicado
, em razão da perda superveniente de seu objeto, impondo-se a extinção, sem julgamento de mérito, conforme art. 659 do CPP e do art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT,
in verbis
:

“
Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
.”

“
Art. 51 - Compete ao Relator:

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP)
.”

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o exame e julgamento do pedido veiculado nesta ação constitucional.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024